Tribunal: TJMT
Processo: 1006986-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006986-38.2021.8.11.0000- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DR. RAMON HONDA SILVA
PACIENTE: TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (N.U 1004035-93.2020.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade (ID. 84796470).
O impetrante sustenta que: 1) a negativa do paciente de recorrer em liberdade está fundamentada “em argumentos genéricos”; 2) deveria ser estabelecido regime inicial diverso do fechado; 3) faria jus ao tráfico privilegiado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedido “direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade”. Subsidiariamente, modificado o regime inicial para o semiaberto e reconhecido o tráfico privilegiado (ID 84796469), com documentos (ID 84796470).
Relatos.
Em 31.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:
“Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que fora a autuado flagrado com aproximadamente 18 kgs de substância análoga à cocaína e 3.150 kgs de substância análoga à maconha, as quais estavam escondidas em um compartimento do painel do veículo, tendo inclusive confessado a prática do crime.
Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.
[...] No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.
A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.
Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.
[... ]No caso dos autos, verifica-se que não há nenhuma informação que revele que detém o autuado qualquer vínculo com a presente comarca, a ensejar eventual aplicação de outras medidas diferentes da prisão provisória (que, em tese, poderiam ser fiscalizadas).
Portanto, a possibilidade concreta de fuga – que se revela pela nuances do evento praticado – demonstram que a prisão preventiva é necessária para a garantia de aplicação da lei penal.
[...] Ademais, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.
[...] Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.
[...] Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as praticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é uma fomento para a continuidade das atividades.
Pelas razões alinhavadas, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia de aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.” (Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Em 18.2.2021, condenou o paciente a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado e negou o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:
“Há elementos concretos para manutenção da segregação do acusado, considerando as circunstâncias judiciais negativas supramencionadas, quais sejam a intermunicipalidade e a tentativa ocultação da prática delituosa, o que, por si só estampam a possibilidade de reiteração criminosa, somado aos mesmos fundamentos expostos no HC no. 1024339-28.2020.8.11.0000 (págs. 310/317), com a seguinte ementa: [...].
Ante o regime fixado, nego o direito de recorrer em liberdade, seja por persistirem as razões que decretaram a preventiva, seja porque permaneceu preso durante todo o tramitar da ação penal.” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID. 84796470).
Em 27.2.2021, a Defesa interpôs recurso de apelação.
Em 3.4.2021, o órgão do Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso.
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, extraída da quantidade da droga apreendida, bem como para aplicação da lei penal, visto que o paciente não possui “qualquer relação com a presente comarca”.
A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 18kg de cocaína e 3kg de maconha] autoriza a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Ademais, o Juízo singular fixou a pena base em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pois valorou as circunstâncias do crime [intermunicipalidade] e a quantidade da droga apreendida, a “justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, de maneira que está devidamente fundamentada a negativa do direito de recorrer em liberdade” (STJ, AgRg no HC 642050/SP, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – 2.3.2021).
Não bastasse, o c. STJ firmou entendimento de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).
Outrossim, a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Noutro giro, a legalidade da custódia cautelar foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1024339-28.2020.8.11.0000.
Por corolário lógico, impõe-se preservar a segregação, ao menos em análise perfunctória.
No tocante aos demais pedidos, em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal, constata-se que o paciente interpôs apelação criminal (www.tjmt.jus.br).
Logo, a pertinência ou não do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial devem ser apreciados no julgamento da apelação criminal interposta simultaneamente, “em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal” (STJ, HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014).
Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:
“Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ” (HC no 151664/2013 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 21.2.2014).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO